Tribunal: TJSP
Processo: 1004645-05.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Alteração de Coisa Comum
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Nunciação de obra nova c.c. indenização – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Após cognição exauriente, restou demonstrado que as obras levadas a efeito pelo condomínio réu não representam perigo à incolumidade física dos condôminos e visitantes. Astreinte fixada (acessório) pelo descumprimento da liminar revogada (principal) que não tem mais razão de ser – De todas as

Ementa:
Nunciação de obra nova c.c. indenização – Sentença de improcedência – Apelo dos autores – Após cognição exauriente, restou demonstrado que as obras levadas a efeito pelo condomínio réu não representam perigo à incolumidade física dos condôminos e visitantes. Astreinte fixada (acessório) pelo descumprimento da liminar revogada (principal) que não tem mais razão de ser – De todas as benfeitorias questionadas pela parte autora, apenas o revestimento interno do elevador implicou em modernização estética, segundo o expert judicial – Controvérsia remanescente, relacionada ao elevador, que está superada, na medida em que o condomínio réu logrou demonstrar que a benfeitoria em questão foi ratificada em assembleia geral, por mais de 2/3 dos condôminos, em mais de uma oportunidade. O fato da ratificação assemblear ter ocorrido após o ajuizamento da ação não pode ser entendido como perda do objeto da ação por fato superveniente, posto que, como cediço, o ato jurídico de ratificação apenas convalida o ato pretérito ratificado, verificado antes do ajuizamento do feito – Perda de objeto em razão da finalização as obras no transcurso da ação. Inocorrência. Pretensão dos autores que não se restringe à paralisação ou embargo da obra, mas, também, a o seu refazimento, com o retorno das áreas comuns ao status quo ante. Pretensão recursal de refazimento da miniquadra. Segundo apurado em perícia, não há objeções técnicas para a construção da mini quadra descoberta, que se encontra regularizada perante a Municipalidade de São Paulo. Impugnação dos requeridos que veio desacompanhada de parecer de assistente técnico para embasar seus argumentos e, por isso, não tem o condão de infirmar os fundamentos e a conclusão do laudo pericial – Danos materiais – Inocorrência – Apelantes que sequer esclareceram e quantificaram qual teria sido o prejuízo causado pelas obras em seu patrimônio, não havendo nos autos qualquer indício de provas neste sentido. E como cediço, a prova do dano é pedra angular da responsabilidade civil, sem a qual não há que se falar em indenização. Autores que pretendem receber, em nome próprio, indenização pelos supostos danos causados ao patrimônio do condomínio, o que em absoluto pode ser admitido, seja porque não detêm legitimidade para litigar em nome do condomínio, seja porque eventual procedência do pedido implicaria em enriquecimento sem causa – Recurso improvido.